Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006572-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NADIR OLIVEIRA LENCINA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1006572-14.2021.8.11.0041, manejados em face de
BANCO SAFRA S. A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil (Id. 164914820).

Em suas razões, de Id. 164914822, a parte recorrente aventa a necessidade de reforma da sentença por não ter a instituição financeira demonstrado nos autos a cópia do instrumento contratual, ou ainda outro documento idôneo comprovando a manifestação de vontade da parte em pactuar o referido negócio jurídico, nem a disponibilização dos valores decorrentes do empréstimo em sua conta bancária.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 164914825. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário provenientes de contrato de empréstimo consignado por ela não pactuado.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além desta ação, o ora apelante ajuizou outras 08 (oito) demandas contra a mesma instituição financeira –
BANCO SAFRA S. A.
(1029314-96.2022, 1029311-44.2022, 1025067-72.2022, 1006571-29.2021, 1006493-35.2021, 1006488-13.2021, 1006466-52.2021 e 1006460-45.2021), contendo os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado e pretende indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Sabe-se que o fracionamento de ações, como a do presente caso, consiste, por certo, em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuiza várias ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando com isso a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação), fica evidente o intuito único e exclusivo de enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido de modo a evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Dessa maneira, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados. Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Portanto, impõe-se no caso dos autos a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o §11 do art. 85 do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023